Tribunal: TJSP
Processo: 1001230-11.2017.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE ILHA SOLTEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2017. RETIRADA DE PROPOSTA. POSTERIOR INDEFERIMENTO. HOMOLOGAÇÃO EM FAVOR DO IMPETRANTE. SENTENÇA DENEGANDO A SEGURANÇA. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. A Lei 10.520/02, que instituiu o pregão, estipula que o prazo de validade das propostas será de 60 dias. Correspondência no Edital (subitem 3.2). No caso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE ILHA SOLTEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2017. RETIRADA DE PROPOSTA. POSTERIOR INDEFERIMENTO. HOMOLOGAÇÃO EM FAVOR DO IMPETRANTE. SENTENÇA DENEGANDO A SEGURANÇA. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. A Lei 10.520/02, que instituiu o pregão, estipula que o prazo de validade das propostas será de 60 dias. Correspondência no Edital (subitem 3.2). No caso dos autos, o lance ofertado na fase competitiva foi feito em 5/4/2017 e a homologação da contratação publicada em 15/6/2017. Consideradas essas datas e o lapso temporal entre elas, denota-se o transcurso de mais de 60 dias. Aplicação subsidiária da Lei 8.666/93. Decorridos 60 dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos (art. 64, § 3o). Não verificação de efeito suspensivo recursal no âmbito administrativo no lapso temporal entre a proposta e a homologação. Discricionariedade da Administração para indeferir a retirada da proposta superada pelo transcurso do tempo (LINDB, art. 6o, caput e § 1o). Exame pelo Judiciário da legalidade, apenas. Sentença reformada. Impetrante isento das punições decorrentes e desobrigado dos compromissos.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391058
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001230-11.2017.8.26.0246, da Comarca de Ilha Solteira, em que é apelante MARIO
TOME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ME, é apelado OTÁVIO AUGUSTO
GIANTOMASSI GOMES, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ILHA SOLTEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001230-11.2017.8.26.0246 -Voto no 20937
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1001230-11.2017.8.26.0246
Comarca: ILHA SOLTEIRA
Apelante: MÁRIO TOMÉ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME
Apelado: PREFEITO MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA
Juiz(a) Sentenciante: EDUARDO GARCIA ALBUQUERQUE
Voto no 20937/dig.
APELAÇÃO
CÍVEL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
MUNICÍPIO DE ILHA SOLTEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO
002/2017.
RETIRADA
DE
PROPOSTA.
POSTERIOR
INDEFERIMENTO.
HOMOLOGAÇÃO
EM
FAVOR
DO
IMPETRANTE. SENTENÇA DENEGANDO A SEGURANÇA.
PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. A Lei
10.520/02, que instituiu o pregão, estipula que o prazo de validade
das propostas será de 60 dias. Correspondência no Edital (subitem
3.2). No caso dos autos, o lance ofertado na fase competitiva foi
feito em 5/4/2017 e a homologação da contratação publicada em
15/6/2017. Consideradas essas datas e o lapso temporal entre elas,
denota-se o transcurso de mais de 60 dias. Aplicação subsidiária
da Lei 8.666/93. Decorridos 60 dias da data da entrega das
propostas, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes
liberados dos compromissos assumidos (art. 64, § 3o). Não
verificação de efeito suspensivo recursal no âmbito administrativo
no lapso temporal entre a proposta e a homologação.
Discricionariedade da Administração para indeferir a retirada da
proposta superada pelo transcurso do tempo (LINDB, art. 6o, caput
e § 1o). Exame pelo Judiciário da legalidade, apenas. Sentença
reformada. Impetrante isento das punições decorrentes e
desobrigado dos compromissos.
Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado
por Mário Tomé Prestação de Serviços Ltda. ME em face de suposto
ato coator do prefeito do Município de Ilha Solteira, objetivando, em
síntese, ser desobrigado a assinar a ata de registro de preço, e não
sofrer nenhum tipo de punição administrativa, mesmo que tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001230-11.2017.8.26.0246 -Voto no 20937
3
formalmente convocado para tanto, uma vez que, após ofertar o
valor do preço inicial no Pregão Eletrônico no 002/2017 (Processo
Administrativo 041/2017), teria solicitado desistência do lance
realizado na fase competitiva, deferido no mesmo ato pelo pregoeiro,
sob a justificativa de que não teria se atentado de que havia a
exigência no edital (Anexo I, Item 4) da necessidade de utilização de
2 (dois) ônibus para a execução do transporte referente à Linha 4,
além do fato de que, entre a data do lance (5/4/2017) e a de
publicação da homologação (15/6/2017), teria decorrido mais de 60
(sessenta) dias, lapso limite para a validade da proposta.
A r. sentença, cassando a liminar, denegou a
segurança, julgando improcedentes os pedidos, ao fundamento de
que não se teria denotado ilegalidade do ato, e que não teria
decorrido o prazo (fls. 159/162).
Contra
essa
decisão,
apelou
o
autor,
repisando os mesmos argumentos da inicial, para ainda ressaltar que
a legislação de regência reafirma a alegação de que o prazo de 60
(sessenta) dias teria sido superado, desobrigando-o do compromisso
(fls. 164/177).
O recurso foi recebido e respondido (fls.
184/194).
É o relatório.
Fundamento e voto.
Sem arguição de preliminares prejudiciais,
passa-se desde logo ao exame do mérito recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001230-11.2017.8.26.0246 -Voto no 20937
4
A Lei no 10.520, de 2002, que instituiu a
modalidade de licitação denominada pregão, assim dispõe:
“Art. 6o O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias,
se outro não estiver fixado no edital.”
Por sua vez, o edital descrito na exordial foi
expresso ao consignar (fl. 30):
“3.2 - A proposta deverá ser formulada e enviada em formulário
específico, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico. A validade
da proposta apresentada não poderá ser inferior a sessenta (60) dias,
a contar da data de sua apresentação.”
No caso dos autos, o lance ofertado na fase
competitiva, aqui considerado como a última proposta, foi feito em
5/4/2017, nos termos da ata de sessão apresentada (fl. 67), e a
homologação do despacho de adjudicação do objeto licitado em
discussão (Item 4) foi publicada em 15/6/2017 no Diário Oficial (fl.
90).
Assim, consideradas essas datas e o lapso
temporal entre elas, denota-se a decorrência de mais de 60
(sessenta) dias, que seria alcançado em 4/6/2017.
Ocorre que a Lei do Pregão nada dispõe
expressamente sobre as consequências da não observância do
prazo, muito embora esteja implícita a não convalidação do ato como
consequência lógica, caso não haja notícia de prorrogação.
Ainda nos termos dessa Lei (art. 9o), para a
modalidade de pregão, aplicam-se, subsidiariamente, as normas da
Lei no 8.666, de 1993, que regula as licitações e contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001230-11.2017.8.26.0246 -Voto no 20937
5
administrativos.
Segundo a Lei de Licitações e Contratos (L
8.666/93):
“Art. 64. A Administração convocará regularmente o interessado para
assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de
decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
art. 81 desta Lei.
§ 1o O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e
desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
§ 2o É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o
termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente
no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato
convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação
prevista no art. 81 desta Lei.
§ 3o Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas,
sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados
dos compromissos assumidos.” (destaquei)
Desse modo, e constatado que não houve
convocação para a contratação dentro do prazo de 60 (sessenta)
dias, a contar da última proposta, de rigor a presunção tácita de
rejeição por parte da Administração, circunstância pela qual ficam os
licitantes liberados dos compromissos assumidos.
Isso porque não se verificou, pelo conjunto
probatório, nenhuma interposição recursal no âmbito administrativo
que possa ser considerada como causa interruptiva ou suspensiva
desse específico prazo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001230-11.2017.8.26.0246 -Voto no 20937
6
O
despacho
de
homologação
do
prefeito
municipal, publicado em 15/6/2017 (fl. 90), foi o ato impugnado pelo
autor, cuja protocolização do recurso ocorreu após, em 21/6/2017 (fl.
91), quando a Administração já havia deixado transcorrer o lapso dos
60 (sessenta) dias para a convocação.
Assim, ainda que se possa falar em efeito
suspensivo atribuído ao recurso, nos termos do artigo 109, § 2o, da
Lei
no
8.666/93,
o
sobrestamento
dos
efeitos
do
despacho
homologatório deveria ocorrer em relação aos atos futuros, eis que a
lei e, por conseguinte, os demais atos de caráter normativo devem
respeitar o ato jurídico perfeito, tendo em vista a consumação dele
segundo as normas vigentes ao tempo em que se efetuou (LINDB,
art. 6o, caput e § 1o).
Em que pese a legitimidade dos argumentos
no sentido de que detinha a Administração discricionariedade para
retificar o ato do pregoeiro que deferiu a retirada da proposta, por
entender que não houve justificativa plausível, já que a exigência
para a execução do item descrito estava previamente determinada no
edital, não se pode olvidar a rejeição tácita pela Administração da
proposta ofertada pelo impetrante, ao não convocá-lo dentro do
prazo previsto.
Deve-se acrescentar, ainda, que, a despeito
da complexidade da causa, que envolve questões subjetivas cuja
resolução ordinariamente ficaria por força da lei e da Constituição
reservada aos órgãos e agentes do Executivo, não se pode ignorar o
postulado segundo o qual a lei não excluirá da apreciação do
Judiciário lesão ou ameaça a direito (CF, art. 5o, XXXV).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001230-11.2017.8.26.0246 -Voto no 20937
7
Com
efeito,
mesmo
questões
jurídicas
essencialmente administrativas podem sofrer a intervenção judicial à
medida que a pretensão da resolução do mérito atribua à questão
sub judice caracteres formais prescritos por lei.
Como salientado por José Cretella Júnior,
quando se chocam “os direitos do cidadão com as consequências do
ato político [...] os titulares dos primeiros têm a faculdade alicerçada
por norma de direito objetivo, posta pelo Estado” e “o titular do
segundo, ao pronunciar-se, de modo algum, por isso mesmo,
lesionará os administrados ou os funcionários, destituindo-os daquilo
que a própria ordem jurídica lhes outorgou. [...]”. Além disso:
“O ato de governo, assim, nem direta nem reflexivamente atingirá os
direitos
adquiridos,
as
liberdades
públicas,
as
prerrogativas
individuais, expressas em lei, e caso, por inadvertência, por abuso,
excesso ou desvio de poder, a providência do Governo interfira na
esfera circunscrita a tais prerrogativas, estará a medida inquinada de
vício patente que a desnatura, tornando-a vulnerável aos 'remedia
juris' correspondentes para o reexame do esdrúxulo pronunciamento
governamental, pelo Poder Judiciário. [...]. Cumpre observar que,
dentro de nosso sistema constitucional de freios e contrapesos, a
afirmação de que 'os atos exclusivamente políticos são imunes à
apreciação jurisdicional' precisa ser entendida em seu sentido exato,
que é: 'os atos exclusivamente políticos são imunes à apreciação
jurisdicional apenas no que encerram de político', porque, integrando
a ordem jurídica, à qual se submetem e adaptam, como atos jurídicos
que são, devem concretizar-se de harmonia com o princípio da
legalidade e conforme a competência constitucional”.
(Tratado de direito administrativo: teoria do ato administrativo. 2. ed.
Rio de Janeiro: Forense, 2002, v. 2, p. 122 e 126).
Isso significa dizer que não se imiscui ao
modo como deverá a Administração fazer a exegese das normas ou
determinar a idiossincrasia de sua administração institucional, pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001230-11.2017.8.26.0246 -Voto no 20937
8
em respeito à norma constitucional, sobretudo acerca do princípio da
separação dos Poderes, veda-se a imposição de obrigação que não
esteja inserida naquilo que tenha sido legal e constitucionalmente
definido acerca de sua competência.
Na hipótese, limitada a análise pelo Judiciário
do cumprimento das normas legais, verificou-se a infringência do
direito do impetrante pelo ato coator do prefeito municipal.
Portanto,
vislumbrada
verossimilhança
nas
alegações recursais, de rigor a reforma da r. sentença, para isentar
o impetrante, após a data de 4/6/2017, de quaisquer medidas
administrativas
punitivas
decorrentes
do
não
cumprimento
do
compromisso referente ao Item 4 do Anexo I do Edital do Pregão
002/2017, assim como da obrigatoriedade de assinar a ata de
registro do preço.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator